Tribunal: TJES
Processo: 5000246-23.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000246-23.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA TELES VEBIO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por L.T.V.O. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua-ES, que, nos autos da ação indenizatória movida em face do Banco Daycoval, julgou improcedentes os pedidos da autora. A apelante alega não ter contratado empréstimo ou cartão consignado e sustenta que o banco não comprovou a assinatura do contrato objeto da lide. Requer a devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado ou do cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se o banco apelado comprovou adequadamente a regularidade da contratação e das cobranças efetuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apelado comprova a regularidade da contratação por meio de detalhado processo de verificação, incluindo confirmação de dados pessoais, geolocalização, biometria facial, envio de documentos pessoais e assinatura digital com criptografia hash, além de apresentar movimentação financeira correspondente ao valor contratado.

A apelante não nega ser proprietária do número de telefone utilizado na contratação, elemento essencial na formalização do contrato.

A transferência do valor contratado foi realizada para a mesma conta bancária vinculada ao CPF da apelante, onde recebe seu benefício previdenciário, fato não impugnado pela autora.

A jurisprudência do STJ estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes, mas, no presente caso, o banco demonstrou a segurança e autenticidade do processo contratual, afastando a alegação de fraude.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a veracidade de suas alegações, o que não ocorreu nos autos.

A negativa genérica da apelante não é suficiente para desconstituir as provas documentais apresentadas pelo banco apelado, que incluem a assinatura digital, selfies, geolocalização e movimentações financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O banco que comprova, por meio de dados técnicos e documentos digitais, a regularidade da contratação de empréstimo ou cartão consignado afasta a alegação de fraude, desde que a parte autora não apresente elementos mínimos capazes de impugnar essas provas.
2. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, I, 14, caput e §1º; CPC, arts. 373, I, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 (REsp 1.197.929/PR); STJ, Tema 1.061; STJ, REsp 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
LUZIA TELES VERBIO DE OLIVEIRA

contra sentença de id
11606342,

proferida pelo juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua-ES, que nos autos da ação indenizatória movida em face do
BANCO DAYCOVAL
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Em suas razões recursais (id
11606343
), a apelante sustenta que
(i)
não contratou empréstimo ou cartão consignado; e que
(ii)
o banco apelado não comprovou a assinatura do contrato objeto da lide.

Contrarrazões pelo banco apelado (id
11606346
).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do seu mérito.

Em sua inicial, a apelante narra ter sido vítima de fraude bancária. Alega que, a partir de 07/12/2022, notou descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$60,60 (sessenta reais e sessenta centavos). Afirma que nunca contratou com o Banco Daycoval, seja empréstimo ou cartão de crédito consignado.

Requereu a concessão da gratuidade judiciária; a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; a inversão do ônus da prova; o deferimento da tutela de urgência para que suspensas as cobranças mensais; e, ao final, o julgamento de procedência da demanda, com a devolução, em dobro, do montante de R$363,60 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), além do pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A gratuidade judiciária foi deferida e o pedido de antecipação de tutela foi negado (id
11605862
).

Devidamente citado, o banco apelado apresentou contestação (id
11605866
). Juntou diversos documentos e explicou de forma minuciosa o processo de contratação de crédito
on-line
. Nesse sentido, cumpre referir que:

* O consumidor recebe a proposta de crédito diretamente no seu celular, por meio de
link
encaminhado por mensagem de texto;

* O banco faz uma triangulação entre as bases de dados existentes para verificar se o número de telefone fornecido pelo cliente está atrelado ao seu CPF;

* Com a resposta positiva, o consumidor é redirecionado à plataforma bancária, onde é solicitada autorização para captura de sua
geolocalização
;

* O cliente anexa seus documentos de identificação, bem como confirma seus dados pessoais (nome, telefone, endereço, e-mail, etc.);

* O aplicativo obriga o cliente a tirar uma foto do rosto (“
selfie
”), que é comparada com fotos obtidas em bancos de dados oficiais, como o DATAPREV (“
biometria facial
”);

* Após a assinatura com biometria facial, todos os documentos são compactados, gerando um novo arquivo que contém uma assinatura de
hash
única (padrão SHA256), possibilitando a posterior verificação da integridade/alteração dos documentos;

* Também são colhidos a data, a hora, o endereço
IP
e os dados do aparelho telefônico utilizado na assinatura do contrato;

O banco apelado consignou que o
link
para acesso e assinatura do contrato foi enviado ao número
(28) 99918-4101
. No referido número, está cadastrada uma conta de
whatsapp
que

contem uma fotografia da autora (id
11605866
– pág. 13), presumindo-se, pois, que, de fato, este é o número da apelante.

O banco apelado referiu que após a assinatura do contrato, realizou uma consulta junto ao DATAPREV, confirmando que os dados bancários fornecidos pela apelante para que realizado o depósito de R$1.210,00 (mil duzentos e dez reais) eram, de fato, verídicos, e que a conta fornecida estava vinculada ao seu CPF (id
11605866
, pág. 15).

Ao final, juntou cópia do RG fornecido pela apelante, extratos das faturas do cartão de crédito, nos quais é possível verificar a movimentação e a utilização de valores, a
selfie
tirada no momento da assinatura do contrato, bem como o documento compactado contendo todos os arquivos enviados pela consumidora, com a assinatura
hash
criptografada.

Réplica pela apelante no id
11606337
, por meio da qual impugnou genericamente os documentos juntados.

A sentença de id
11606342
reconheceu a regularidade da contratação e das cobranças, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a apelante renovou as impugnações genéricas, afirmando que nada contratou e que o banco apelado não apresentou as
selfies
, os contratos, a
geolocalização
, o
link
para assinatura do empréstimo, etc.

De início, necessário refere que o Código de Defesa do Consumidor determina o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, bem como a observância, dentre outros, ao princípio do reconhecimento
da sua vulnerabilidade no mercado de consumo
(art. 4º, I, do CDC).

A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC) – responsabilidade objetiva.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, a teor do art. 14, §1º do CDC, englobando tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Consabidamente, o CDC é aplicável às instituições financeiras(Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição do enunciado da Súmula 479/STJ, “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos” –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno
(REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Na jurisprudência da colenda Corte Superior de Justiça, já restou consignada a responsabilidade dos agentes bancários por: (I) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJe 22/5/2006); (II) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/8/2012); (III) desvio de recursos da conta-corrente; (IV) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJe 5/12/2005); (V) abertura não solicitada de conta-corrente; (VI) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (VII) devolução de cheques por motivos indevidos; (VIII)

permissão de transações fraudulentas e que fogem ao padrão de consumo do correntista (REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022 e AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023), entre muitos outros.

Na presente hipótese, embora a parte autora alegue que nada contratou, o banco apelado comprovou cabalmente a existência da relação contratual.

De fato, o minucioso detalhamento da operação bancária e das medidas de segurança levam à conclusão de que não houve fraude alguma. Nesse sentido, dois são os elementos de maior peso probatório.

Em primeiro lugar, a apelante não negou ser proprietária do número de telefone
(28) 99918-4101
, que, conforme alega o banco apelado, está cadastrado em seu nome, e por meio do qual se deu todo o trâmite de assinatura do cartão de crédito/empréstimo.

Em segundo lugar, o valor de
R$1.210,00
foi transferido para a mesma conta do Banco do Brasil em que a apelante recebe seu benefício previdenciário, outro fato que também não foi impugnado.

Bastaria que a apelante anexasse aos autos o extrato bancário do mês de dezembro de 2022 para rebater
toda
a defesa de mérito do apelado, demonstrando que, de fato, nada recebeu ou solicitou.

Em que pese aplicável à espécie a inversão do ônus da prova (14, §3º, do CDC), cabia à apelante demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, fulcro no art. 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Os argumentos apresentados pela apelante não são suficientes para alterar o mérito do julgado, mormente porque baseiam-se em negativas gerais, em descompasso com o que foi apresentado no processo.

Note-se que a apelante requer que “
seja juntado o contrato original
”, afirmando também que é aplicável à espécie o precedente do Tema 1.061 do STJ, qual seja:

Tema 1.061/STJ – Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Conforme já mencionado, o banco apelado juntou o contrato original (que é digital por natureza), com o qual foram anexados também os documentos pessoais, a geolocalização, o número de telefone, a conta bancária e diversos outros dados fornecidos pela apelante.

O juízo de 1º grau entendeu pela autenticidade do contrato e dos documentos, decisão à qual me filio.

Por fim, importa consignar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp no 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários devidos pela recorrente em favor do banco apelado, por força do § 11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, estando a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.